Tribunal: TJDFT
Processo: 0735664-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRA EM CONDOMÍNIO. ESCOLHA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO. ASSEMBLEIAS GERAIS E EXTRAORDINÁRIAS. IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento não comporta ampla dilação probatória e não pode ensejar a resolução da causa principal, ainda mais se configurar supressão de instância.
2. Em sede de agravo de instrumento, não se defere a execução de obra em condomínio, cujo teor é o cerne da causa principal, por haver necessidade de ampla dilação probatória, que é incompatível com a via do agravo de instrumento.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.